Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-34.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DESVIO PRODUTIVO – Celebrado contrato de permanência ("fidelidade") com benefícios em serviços de telefonia móvel, pelo período de 24 meses – Ausência de previsão de renovação automática do prazo de fidelização no contrato de permanência – Impossibilidade de renovação automática – Indevida a multa pela rescisão antecipada –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DESVIO PRODUTIVO – Celebrado contrato de permanência ("fidelidade") com benefícios em serviços de telefonia móvel, pelo período de 24 meses – Ausência de previsão de renovação automática do prazo de fidelização no contrato de permanência – Impossibilidade de renovação automática – Indevida a multa pela rescisão antecipada – Danos extrapatrimoniais por desvio produtivo não caracterizados – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigíveis as multas por cancelamento de contrato, nos valores de R$ 8.658,35 e de R$ 237,92 (cobradas nas faturas de junho e julho de 2020, respectivamente) – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO